Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA CCS - BACEN. MEDIDA INÓCUA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. CCS-BACEN é um sistema de informações de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores, não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras nem saldos de quaisquer contas ou aplicações.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a consulta desse sistema para localização de bens em execução. Todavia, no caso, considerando as informações disponíveis no cadastro do CCS (identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; as instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento), informações já alcançadas mediante pesquisas aos sistemas SISBAJUD, não se verifica utilidade na medida requerida de expedição de ofício para pesquisas no CCS, de modo que a jurisprudência deste Tribunal, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, tem afastado a concessão de tal medida por configurar medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo. 3.1. “O CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro e não se presta ao fim almejado pelo credor, pois não contém dados de valor, portanto, medida inteiramente ineficaz para satisfação do crédito.” (Acórdão 1662901, 07300486020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.